Tribunal: TJMT
Processo: 1011382-82.2026.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-21
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Alegação de ilicitude do ingresso domiciliar. Improcedência. Fundadas razões evidenciadas por elementos concretos e previamente aferíveis. Informação prestada por indivíduo abordado na posse de entorpecente. Indicação precisa do endereço. Atitude evasiva do paciente ao avistar a guarnição. Visualização imediata, no interior da residência, de balança de precisão, papel filme e porções de droga. Crime permanente. Prisão preventiva. Pleito revogatório. Inviabilidade. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta da conduta. Apreensão de meio tablete e 20 porções de substância análoga à maconha, além de numerário fracionado. Reiteração delitiva. Controvérsia acerca da reincidência. Irrelevância para o deslinde, ante a subsistência de fundamentos autônomos. Presunção de inocência e proporcionalidade. Não violação. Predicados pessoais favoráveis. Insuficiência. Medidas cautelares diversas. Inadequação. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas Corpus impetrado em favor de F.V.A. contra decisão que homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva pela suposta prática do crime de Tráfico de Drogas.
2. Em 15.3.2026, durante patrulhamento ostensivo, policiais militares abordaram indivíduo que portava porção de substância análoga à maconha, o qual indicou o endereço em que teria adquirido o entorpecente. Ao chegarem ao local, os agentes visualizaram o paciente na calçada, que, ao notar a aproximação da equipe, ingressou apressadamente na residência. Já no interior do imóvel, perceberam, à vista desarmada, balança de precisão, papel filme e porções de droga. No prosseguimento das diligências, apreenderam meio tablete e 20 porções de substância análoga à maconha, além de R$ 2.549,00 em espécie, distribuídos em notas fracionadas.
3. Pretende-se o reconhecimento da nulidade da prova por alegada violação de domicílio, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, ao argumento de ausência de fundamentação concreta, equívoco quanto à reincidência reconhecida no decisum, ofensa aos princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade, e existência de condições pessoais favoráveis.
II. Questão em discussão
4. Cinge-se a controvérsia em examinar: (i) se o ingresso policial no domicílio, sem mandado judicial, amparou-se em fundadas razões idôneas, aptas a afastar a alegada ilicitude da prova; (ii) se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresentou motivação concreta e suficiente, à luz dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal; (iii) se há ofensa aos princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade e (iv) se as condições pessoais favoráveis do paciente e a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas autorizam a restituição do status libertatis.
III. Razões de decidir
5. A alegação de ilicitude do ingresso domiciliar não procede, pois a diligência policial não decorreu de denúncia anônima isolada, mas de informação concreta fornecida por indivíduo surpreendido em situação de flagrância, a qual indicou, de forma precisa, o local onde teria adquirido a droga. A esse dado somaram-se a presença do paciente no endereço apontado, sua conduta evasiva ao avistar os agentes e a imediata percepção, no interior da residência, de objetos e substâncias reveladores de possível traficância, cenário apto a caracterizar fundadas razões para a entrada forçada, em consonância com o Tema 280 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.
6. O delito de Tráfico de Drogas, nas modalidades de guardar e ter em depósito substância entorpecente para fins mercantis ostenta natureza permanente, de modo que o estado de flagrância protrai-se no tempo enquanto subsistir a situação ilícita. Por isso, presente justa causa extraída de elementos objetivos do caso, não se verifica afronta à inviolabilidade domiciliar. Ademais, eventual reexame aprofundado da dinâmica fática mostra-se incompatível com a via estreita do Habeas Corpus.
7. A prisão preventiva revela-se devidamente fundamentada, porquanto a decisão impugnada indicou, de forma individualizada, a prova da materialidade, os indícios suficientes de autoria e o periculum libertatis, extraídos do termo de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos relatos dos policiais militares responsáveis pelas diligências. A apreensão de entorpecentes fracionados, de balança de precisão, de papel filme e de numerário expressivo em notas miúdas evidencia, em juízo perfunctório, destinação mercantil da droga, gravidade concreta da conduta e risco real de reiteração delitiva, o que legitima a custódia para resguardar a ordem pública.
8. A controvérsia defensiva acerca da reincidência, ainda que acolhida em tese, não conduz, por si só, à revogação da prisão, uma vez que a custódia subsiste por fundamentos autônomos e suficientes, ancorados no modus operandi, na forma de acondicionamento do entorpecente, na apreensão de instrumentos típicos da traficância e na quantia em dinheiro sem demonstração de origem lícita. De todo modo, há orientação jurisprudencial no sentido de que o indulto extingue os efeitos principais da condenação, sem afastar, necessariamente, todos os seus efeitos secundários, como a reincidência.
9. Não há ofensa aos princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade, pois a prisão preventiva tem natureza cautelar, decorre de decisão judicial fundamentada e encontra amparo constitucional e legal. A discussão acerca da pena em concreto ou do regime prisional cabível deve ser travada no momento processual oportuno, sendo inviável sua antecipação na via mandamental.
10. Predicados pessoais favoráveis, tais como residência fixa, exercício de atividade laborativa e paternidade, não bastam para infirmar a necessidade da segregação cautelar quando presentes elementos concretos reveladores da periculosidade processual. Pelas mesmas razões, mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas, pois incapazes de neutralizar, de forma eficaz, o risco à ordem pública evidenciado nos autos.
IV. Dispositivo e tese
11. Ordem denegada.
Tese de julgamento: “1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial mostra-se lícito quando amparado em fundadas razões objetivamente verificáveis, extraídas de elementos concretos prévios e justificáveis a posteriori, especialmente em hipótese de crime permanente. 2. A prisão preventiva mantém-se hígida quando fundada em dados concretos reveladores da gravidade real da conduta, da suposta vocação mercantil da droga apreendida e do risco de reiteração delitiva. 3. Não há ofensa à presunção de inocência nem à proporcionalidade, pois a prisão preventiva, de natureza cautelar, funda-se em decisão judicial motivada e amparo legal. 4. Condições pessoais favoráveis e medidas cautelares diversas não prevalecem quando insuficientes para resguardar a ordem pública”.
________________
Dispositivos citados: Constituição da República, arts. 5o, XI e LXI, e 93, IX; Código de Processo Penal, arts. 282, § 6o, 302, 310, II, 312, 313, 316, parágrafo único, e 319; Tema 280 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal; Enunciado no 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso; Enunciado Orientativo no 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Jurisprudências relevantes mencionadas: STF - RE: 00000000000001566334 RS - RIO GRANDE DO SUL, Relator.: Min . EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 06/10/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-10-2025 PUBLIC 20-10-2025; TJMT - N.U 1007642-19.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 09/03/2026; N.U 1004364-10.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026; N.U 1004380-61.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 10/03/2026; N.U 1048445-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/01/2026, Publicado no DJE 27/01/2026; N.U 1030972-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 21/01/2025; N.U 1007937-56.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 17/04/2026; N.U 1014079-76.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 17/04/2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011382-82.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DIRLENE ALVES DE LIMA SANTOS - CPF: 132.120.136-21 (ADVOGADO), FERNANDO VASCONCELOS ALEXANDRINO - CPF: 053.003.791-23 (PACIENTE), JUIZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DIRLENE ALVES DE LIMA SANTOS - CPF: 132.120.136-21 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito Penal e Processual Penal.
Habeas Corpus
. Tráfico de Drogas. Alegação de ilicitude do ingresso domiciliar. Improcedência. Fundadas razões evidenciadas por elementos concretos e previamente aferíveis. Informação prestada por indivíduo abordado na posse de entorpecente. Indicação precisa do endereço. Atitude evasiva do paciente ao avistar a guarnição. Visualização imediata, no interior da residência, de balança de precisão, papel filme e porções de droga. Crime permanente. Prisão preventiva. Pleito revogatório. Inviabilidade. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta da conduta. Apreensão de meio tablete e 20 porções de substância análoga à maconha, além de numerário fracionado. Reiteração delitiva. Controvérsia acerca da reincidência. Irrelevância para o deslinde, ante a subsistência de fundamentos autônomos. Presunção de inocência e proporcionalidade. Não violação. Predicados pessoais favoráveis. Insuficiência. Medidas cautelares diversas. Inadequação. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de
F.V.A.
contra decisão que homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva pela suposta prática do crime de Tráfico de Drogas.

2.

Em 15.3.2026, durante patrulhamento ostensivo, policiais militares abordaram indivíduo que portava porção de substância análoga à maconha, o qual indicou o endereço em que teria adquirido o entorpecente. Ao chegarem ao local, os agentes visualizaram o paciente na calçada, que, ao notar a aproximação da equipe, ingressou apressadamente na residência. Já no interior do imóvel, perceberam, à vista desarmada, balança de precisão, papel filme e porções de droga. No prosseguimento das diligências, apreenderam meio tablete e 20 porções de substância análoga à maconha, além de R$ 2.549,00 em espécie, distribuídos em notas fracionadas.

3.

Pretende-se o reconhecimento da nulidade da prova por alegada violação de domicílio, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, ao argumento de ausência de fundamentação concreta, equívoco quanto à reincidência reconhecida no
decisum,
ofensa aos princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade, e existência de condições pessoais favoráveis.

II. Questão em discussão

4.

Cinge-se a controvérsia em examinar: (i) se o ingresso policial no domicílio, sem mandado judicial, amparou-se em fundadas razões idôneas, aptas a afastar a alegada ilicitude da prova; (ii) se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresentou motivação concreta e suficiente, à luz dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal; (iii) se há ofensa aos princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade e (iv) se as condições pessoais favoráveis do paciente e a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas autorizam a restituição do
status libertatis.

III. Razões de decidir

5.

A alegação de ilicitude do ingresso domiciliar não procede, pois a diligência policial não decorreu de denúncia anônima isolada, mas de informação concreta fornecida por indivíduo surpreendido em situação de flagrância, a qual indicou, de forma precisa, o local onde teria adquirido a droga. A esse dado somaram-se a presença do paciente no endereço apontado, sua conduta evasiva ao avistar os agentes e a imediata percepção, no interior da residência, de objetos e substâncias reveladores de possível traficância, cenário apto a caracterizar
fundadas razões
para a entrada forçada, em consonância com o Tema 280 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

6.

O delito de Tráfico de Drogas, nas modalidades de guardar e ter em depósito substância entorpecente para fins mercantis ostenta natureza permanente, de modo que o estado de flagrância protrai-se no tempo enquanto subsistir a situação ilícita. Por isso, presente justa causa extraída de elementos objetivos do caso, não se verifica afronta à inviolabilidade domiciliar. Ademais, eventual reexame aprofundado da dinâmica fática mostra-se incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus.

7.

A prisão preventiva revela-se devidamente fundamentada, porquanto a decisão impugnada indicou, de forma individualizada, a prova da materialidade, os indícios suficientes de autoria e o
periculum libertatis,
extraídos do termo de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos relatos dos policiais militares responsáveis pelas diligências. A apreensão de entorpecentes fracionados, de balança de precisão, de papel filme e de numerário expressivo em notas miúdas evidencia, em juízo perfunctório, destinação mercantil da droga, gravidade concreta da conduta e risco real de reiteração delitiva, o que legitima a custódia para resguardar a ordem pública.

8.

A controvérsia defensiva acerca da reincidência, ainda que acolhida em tese, não conduz, por si só, à revogação da prisão, uma vez que a custódia subsiste por fundamentos autônomos e suficientes, ancorados no
modus operandi,
na forma de acondicionamento do entorpecente, na apreensão de instrumentos típicos da traficância e na quantia em dinheiro sem demonstração de origem lícita. De todo modo, há orientação jurisprudencial no sentido de que o indulto extingue os efeitos principais da condenação, sem afastar, necessariamente, todos os seus efeitos secundários, como a reincidência.

9.

Não há ofensa aos princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade, pois a prisão preventiva tem natureza cautelar, decorre de decisão judicial fundamentada e encontra amparo constitucional e legal. A discussão acerca da pena em concreto ou do regime prisional cabível deve ser travada no momento processual oportuno, sendo inviável sua antecipação na via mandamental.

10.

Predicados pessoais favoráveis, tais como residência fixa, exercício de atividade laborativa e paternidade, não bastam para infirmar a necessidade da segregação cautelar quando presentes elementos concretos reveladores da periculosidade processual. Pelas mesmas razões, mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas, pois incapazes de neutralizar, de forma eficaz, o risco à ordem pública evidenciado nos autos.

IV. Dispositivo e tese

11.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial mostra-se lícito quando amparado em fundadas razões objetivamente verificáveis, extraídas de elementos concretos prévios e justificáveis
a posteriori,
especialmente em hipótese de crime permanente. 2. A prisão preventiva mantém-se hígida quando fundada em dados concretos reveladores da gravidade real da conduta, da suposta vocação mercantil da droga apreendida e do risco de reiteração delitiva. 3. Não há ofensa à presunção de inocência nem à proporcionalidade, pois a prisão preventiva, de natureza cautelar, funda-se em decisão judicial motivada e amparo legal. 4. Condições pessoais favoráveis e medidas cautelares diversas não prevalecem quando insuficientes para resguardar a ordem pública”.

________________

Dispositivos citados:
Constituição da República, arts. 5o, XI e LXI, e 93, IX; Código de Processo Penal, arts. 282, § 6o, 302, 310, II, 312, 313, 316, parágrafo único, e 319; Tema 280 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal; Enunciado no 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso; Enunciado Orientativo no 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Jurisprudências relevantes mencionadas:

STF - RE: 00000000000001566334 RS - RIO GRANDE DO SUL, Relator.: Min . EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 06/10/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-10-2025 PUBLIC 20-10-2025;
TJMT -
N.U 1007642-19.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 09/03/2026;
N.U 1004364-10.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026;
N.U 1004380-61.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 10/03/2026;

N.U 1048445-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/01/2026, Publicado no DJE 27/01/2026; N.U 1030972-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 21/01/2025; N.U 1007937-56.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 17/04/2026; N.U 1014079-76.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 17/04/2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado pela advogada
Dirlene Alves de Lima Santos
em
favor de
Fernando Vasconselos Alexandrino
, preso preventivamente desde o dia
15.3.2026,
pela suposta prática do crime de Tráfico de Drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006), contra ato atribuído ao
Juízo Plantonista da Comarca de Primavera do Leste/MT
que, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1003109-03.2026.8.11.0037,
converteu a prisão em flagrante em preventiva
(ID
353811381).

Nas razões do
writ,
registradas sob o ID 353811364, a impetrante sustenta, em síntese, a
nulidade da prova obtida
, ao argumento de que a diligência policial teria sido deflagrada exclusivamente com base em denúncia anônima isolada, sem investigação prévia, culminando em alegada invasão domiciliar sem autorização judicial ou consentimento do morador, o que macularia a legalidade do flagrante.

Aduz, ainda, que a decisão constritiva ostenta
fundamentação inidônea
, por ter se apoiado em premissa equivocada quanto à reincidência do paciente, afirmando que a pena de condenação anterior foi extinta por indulto, circunstância que afastaria os efeitos da reincidência, tornando-o tecnicamente primário.

Aponta, por fim, ofensa aos princípios da
presunção de inocência e da proporcionalidade
, asseverando que o paciente possui residência fixa, exerce atividade lícita como marmorista há mais de um ano e é pai de filho menor,
predicados pessoais favoráveis
que autorizariam a revogação da custódia ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por
medidas cautelares diversas
.

Nesse cenário, requereu,
liminarmente,
a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura ou, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No
mérito,
aguarda a confirmação da ordem, com o reconhecimento da ilicitude da prova e o afastamento definitivo do decreto prisional (ID
353811364).

A medida liminar foi
indeferida
(ID
354292860).

As
informações
foram prestadas

pela autoridade apontada como coatora, registradas sob o ID 354799851.

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça,
por meio de parecer lançado pelo Procurador de Justiça
Érico Américo
, opinou pela
denegação
da ordem constitucional, no parecer de ID 359397879, mediante que segue transcrita:

“
Habeas Corpus
- Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006] - Prisão em flagrante convertida em preventiva - Inconformismo –
1.
Sustentada nulidade da busca domiciliar - Improcedência – Existência de fundadas suspeitas - Crime permanente - Dispensabilidade de mandado – Além disso, segundo a jurisprudência desse E. Tribunal de Justiça,
“[...] A divergência entre os relatos do paciente e dos policiais sobre a autorização para entrada no imóvel demanda dilação probatória, inviável na via estreita do habeas corpus.” [TJMT - HC no 1000543-32.2025.8.11.0000 - Classe CNJ-307 - Comarca de Porto Alegre do Norte - 2a C. Criminal - Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza - J.: 21.03.2025]
–
2.
Pretendida revogação da medida constritiva
-
Sustentada inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar - Insubsistência - Custódia necessária para a garantia da ordem pública - Crime grave e de notória nocividade ao bem-estar social – Circunstâncias do caso concreto a demonstrar a probabilidade de, sendo solto, o paciente voltar a delinquir, o que fundamenta a segregação excepcional - Predicados pessoais favoráveis – Irrelevância -
3.
Almejada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - Inviabilidade - Prisão necessária para a garantia da ordem pública - Inadequação expressa do art. 282, I, do CPP - Constrangimento ilegal não visualizado -
P
ela denegação da ordem”.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos que, em
15.3.2026,
durante patrulhamento ostensivo, policiais militares abordaram um indivíduo que portava uma porção de substância análoga à maconha. Indagado acerca da procedência do entorpecente, ele informou o endereço onde o teria adquirido, circunstância que levou a guarnição a se deslocar até o local indicado.

Ao se aproximarem da residência, os policiais visualizaram um indivíduo na calçada do imóvel que, ao notar a presença da equipe, entrou rapidamente na casa, sendo prontamente acompanhado e abordado. Já no interior do imóvel, os agentes avistaram, sobre a mesa da cozinha,
uma balança de precisão, papel filme e algumas porções de substância entorpecente.

No prosseguimento das diligências localizaram, no armário da cozinha, um recipiente plástico contendo outras porções da mesma droga, além de uma porção maior,
totalizando meio tablete e 20 porções de substância análoga à maconha.
Ainda, na sala da residência, foi apreendida a quantia de
R$ 2.549,00 em espécie distribuída em notas fracionadas
(Boletim de Ocorrência – ID 353811380).

Em razão desses fatos, o paciente foi conduzido à Delegacia de Polícia para a adoção das providências cabíveis e prestação de esclarecimentos (ID 353811379).

Na
audiência de custódia
realizada em 16.3.2026, a autoridade apontada como coatora, após homologar a prisão em flagrante, converteu-a em prisão preventiva, pelos fundamentos consignados no ID 353811381:

“...Inicialmente, cumpre analisar a legalidade da prisão em flagrante, sob o prisma formal e material.

No aspecto formal
, verifica-se que foram observadas as garantias constitucionais e as disposições legais aplicáveis. A prisão foi comunicada à autoridade judiciária, ao Ministério Público e à Defesa dentro do prazo legal, e ao autuado foram assegurados seus direitos, incluindo o de permanecer em silêncio e de ser assistido por defesa técnica.

No aspecto material
, a situação fática se amolda à hipótese de flagrância prevista no artigo 302 do Código de Processo Penal. O crime de tráfico de drogas é classificado como permanente, cuja consumação se protrai no tempo. Desse modo, enquanto o agente detém a substância entorpecente para fins de mercancia, encontra-se em estado de flagrância, o que legitima a abordagem policial e a prisão, como ocorreu no presente caso.

Superada a análise da legalidade do flagrante, passo a examinar a necessidade de decretação da prisão preventiva ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória.

Com efeito, a redação do artigo 313 do CPP traz os delitos em que será admitida a decretação da prisão preventiva, o qual deve ser analisado observando-se os requisitos do art. 312 do mesmo códex.

No presente caso, verifica-se a possibilidade de conversão do flagrante em prisão preventiva, uma vez que o crime supostamente cometido pelo autuado possui pena máxima superior a 04 (quatro) anos.

Acrescenta-se que a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão encartados nos autos, notadamente pelos Termo de Exibição e Apreensão, pelo Boletim de Ocorrência e pelos depoimentos dos policiais militares ouvidos na Delegacia de Polícia.

De outra banda, em análise ao
periculum libertatis
, entendo que o perigo que a liberdade do autuado representa à sociedade está evidenciado, primordialmente, na necessidade de garantia da ordem pública, abalada pela gravidade concreta da conduta e pelo risco acentuado de reiteração delitiva.

Consoante pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, a gravidade em abstrato do delito de tráfico de drogas, por si só, não é suficiente para justificar a prisão preventiva. No entanto, no caso concreto, os elementos colhidos extrapolam a mera tipicidade penal, revelando um
modus operandi
que denota periculosidade social e dedicação à atividade criminosa, um vez que foi encontrado entorpecentes, balança de precisão e papel filme em contexto de traficância.

A forma de acondicionamento da droga em múltiplas porções individualizadas, a presença de balança de precisão e papel filme (instrumentos típicos de fracionamento), e a quantia em dinheiro são elementos que, em conjunto, indicam a destinação mercantil da substância entorpecente.

Embora o conduzido tenha alegado em seu interrogatório que a droga seria para consumo próprio e que os policiais teriam fracionado a substância (ID 226670833), tal versão não encontra respaldo nos depoimentos dos policiais militares, que relataram ter encontrado as porções já fracionadas e acondicionada, prevalecendo, neste momento, a versão oficial dos policiais que realizaram a autuação.

A soltura representaria um risco iminente à ordem pública, pois há fundados e concretos elementos para se crer que, uma vez em liberdade, ele retomará a prática delituosa, perpetuando a disseminação de entorpecentes na comunidade e fomentando a criminalidade correlata.

O flagrado, apesar de ter a pena por roubo extinta, é tecnicamente reincidente em crime doloso, sutuação que agrava este flagrante.

(...)

Diante do exposto, nos termos do art. 310, II, do CPP e seguintes, atento à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria, assim como a necessidade de garantir a ordem pública e a cessação da atividade ilícita,
CONVERTO a prisão em flagrante de FERNANDO VASCONCELOS ALEXANDRINO em prisão preventiva”.
Destaque original.

Alega-se no
writ,
em linhas gerais, a
nulidade da prova,
por sustentar que a atuação policial decorreu exclusivamente de denúncia anônima, sem investigação prévia, culminando em invasão domiciliar sem mandado judicial ou consentimento válido do morador.

Sustenta, ainda, a
inidoneidade da decisão que decretou a custódia
, ao argumento de que esta se amparou, de forma equivocada, na reincidência do paciente, embora a condenação anterior tenha sido alcançada por indulto, o que afastaria tal condição. E, por fim, invoca afronta aos princípios da
presunção de inocência e da proporcionalidade,
ao fundamento de que o paciente possui
condições pessoais favoráveis,
pleiteando, assim, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por
medidas cautelares diversas.

1. DA ALEGADA ILICITUDE DO INGRESSO DOMICILIAR

A impetrante sustenta a ilicitude da prova que lastreia a custódia do paciente, ao argumento de que a diligência policial teria afrontado o art. 5o, XI, da Constituição da República, por ter ocorrido sem mandado judicial, sem autorização do morador e amparada, segundo afirma, apenas em denúncia anônima destituída de prévia averiguação.

A irresignação, contudo,
não
procede.

Os elementos informativos constantes dos autos evidenciam que a atuação policial não decorreu de notícia apócrifa isolada e desprovida de confirmação mínima. Ao revés, os policiais militares foram conduzidos ao endereço do paciente a partir de informação concreta fornecida por indivíduo abordado em situação de flagrância, na posse de substância entorpecente, o qual apontou, de forma direta, o imóvel onde teria adquirido a droga, situado na Rua São Cristóvão, n. 45, em uma casa sem iluminação na frente, com uma árvore na calçada e com portão preto.

Munidos dessa indicação específica, os policiais (
2o TEN PM KAROLINY, 3o SGT PM NELSON. CB PM FREITAS, SD PM JOÃO BATISTAE SD PM CARLOS SILVA – ID 353811380
),

dirigiram-se ao local, onde visualizaram o paciente na parte externa da residência. Ao notar a aproximação da guarnição, ele entrou rapidamente no imóvel, em comportamento nitidamente evasivo, circunstância que motivou o acompanhamento imediato pelos agentes.

Já no interior da casa, foi percebida, em cima da mesa da cozinha e à vista desarmada, a presença de apetrechos comumente associados ao tráfico de drogas, notadamente balança de precisão, papel filme e porções de entorpecente. Na sequência da diligência, os policiais localizaram, no armário da cozinha, recipiente plástico contendo novas porções da mesma substância, inclusive em maior quantidade, além da quantia de R$ 2.549,00 em espécie.

Esse contexto fático, formado pela abordagem prévia de usuário em situação de flagrância, pela indicação precisa do endereço, pela presença do suspeito no local indicado, por sua reação evasiva diante da chegada policial e pela imediata visualização de objetos reveladores da traficância, traduz quadro de
fundadas razões
para o ingresso no domicílio, em conformidade com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616).

Com efeito, a Suprema Corte assentou que o ingresso forçado em residência, sem mandado judicial, mostra-se legítimo quando respaldado em elementos concretos, verificáveis e posteriormente justificáveis, aptos a demonstrar a ocorrência de flagrante delito. Na espécie, não se está diante de mera suspeita vaga ou de impressão subjetiva dos agentes, mas de circunstâncias concatenadas, objetivas e externamente aferíveis, indicativas da prática criminosa no interior da residência.

Some-se a isso o fato de que o delito de Tráfico de Drogas, em sua modalidade de guardar, ter em depósito e manter consigo entorpecentes para fins mercantis, consubstancia crime de natureza permanente, de sorte que o estado de flagrância se protrai no tempo enquanto perdurar a situação ilícita. Nessa perspectiva, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o ingresso domiciliar sem mandado, desde que presente justa causa idônea, extraída de dados concretos do caso.

Também este Tribunal de Justiça tem reconhecido a licitude do ingresso em hipóteses nas quais a atitude evasiva do suspeito, associada a outros elementos objetivos, revela situação apta a caracterizar fundada suspeita e permanência delitiva.

Sobre o assunto, confira-se:

“
1.

No julgamento do Tema 280 da repercussão geral, o STF assentou que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, na situação de flagrante delito deve ser amparada por fundadas razões, motivadas a posteriori, sob pena de nulidade dos atos praticados e responsabilidade do agente.

2. A presente controvérsia não destoa do quanto decido no referido tema de repercussão geral, tendo em vista que esta Corte, no julgamento do RE-RG 603.616, assentou só ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, quando amparada em fundadas razões, o que se verificou na espécie, conforme se depreende dos fundamentos utilizados pelo acórdão recorrido.
3. Esta Corte já teve a oportunidade de assentar que “Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões”

(Tema n. 280/RG)” (HC n. 207.697-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, segunda Turma, DJe 17 .3.2022).” (...)”. (STF - RE: 00000000000001566334 RS - RIO GRANDE DO SUL, Relator.: Min . EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 06/10/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-10-2025 PUBLIC 20-10-2025). Destaquei.

“Tese de julgamento:
A conduta evasiva do suspeito ao avistar viatura policial, aliada às circunstâncias concretas do caso, configura fundada suspeita apta a legitimar abordagem e ingresso domiciliar em hipótese de crime permanente
(...)”. (N.U 1007642-19.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 09/03/2026). Destaquei.

Desse modo, não se divisa ofensa à inviolabilidade domiciliar, tampouco nulidade da prova obtida, pois a atuação policial se desenvolveu em quadro fático que legitimava, de maneira suficiente, o ingresso no imóvel.

De mais a mais, eventual reconstrução exauriente da dinâmica da diligência, com aprofundamento sobre minúcias fáticas e probatórias, demandaria incursão incompatível com a via estreita do
habeas corpus,
reservada ao exame de ilegalidades evidentes, e não à ampla rediscussão da prova

(Vide:
N.U 1007642-19.2026.8.11.0000).

2. DA ALEGADA IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

A defesa também sustenta a nulidade da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob o fundamento de que lhe faltaria base concreta e de que teria se apoiado em premissa juridicamente equivocada, consistente no reconhecimento da reincidência do paciente, embora a condenação anterior, segundo aduz, tenha sido alcançada por indulto.

Também nesse ponto
não
assiste razão à impetrante.

A decisão constritiva apresenta fundamentação suficiente e individualizada, com indicação expressa dos pressupostos e requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. O Juízo de origem consignou, de forma clara, a presença de prova da
materialidade
e de
indícios suficientes de autoria
, extraídos do termo de exibição e apreensão, do Boletim de Ocorrência e dos depoimentos colhidos dos policiais militares, além da necessidade de
garantia da ordem pública,
considerada a gravidade
concreta da conduta
e o
risco acentuado de reiteração delitiva.

Ressaltou-se que o
modus operandi
delineado, em tese, nos autos evidencia
periculosidade social concreta
e sugere
dedicação à atividade criminosa,
diante da apreensão de
entorpecentes acondicionados em múltiplas porções individualizadas
, bem como de balança de precisão e papel filme,
artefatos usualmente empregados no fracionamento e na mercancia de drogas
, além da quantia de
R$ 2.549,00 em espécie
, sem comprovação de origem lícita até o presente momento, circunstâncias que, analisadas em conjunto, corroboram a destinação comercial da droga arrecadada.

Consignou o Magistrado, ainda, que a versão apresentada pelo paciente em interrogatório, no sentido de que a substância entorpecente se destinaria a consumo próprio e de que o fracionamento da droga teria sido realizado pelos próprios policiais, não encontra, ao menos neste juízo perfunctório, amparo nos elementos até então coligidos. Isso porque, segundo os relatos dos policiais militares, os entorpecentes foram localizados no interior da residência do paciente, já fracionados e dispostos em local de fácil visualização.

Diante desse contexto, não se evidencia a alegada inidoneidade da fundamentação do decreto preventivo, porquanto o Magistrado expôs, de forma concreta e suficiente, a presença dos pressupostos e requisitos autorizadores da custódia cautelar, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Assim, ao contrário do que sustenta a impetração, a prisão preventiva não se fundou em referência abstrata à gravidade do delito, tampouco exclusivamente na quantidade de droga apreendida, mas em
elementos concretos extraídos do caso, reveladores da gravidade real da conduta, da possível habitualidade delitiva e do risco concreto à ordem pública, em observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Ilustrando o raciocínio, colacionam-se as seguintes jurisprudências:

“III. Razões de decidir 3. A materialidade do crime está comprovada por laudo de constatação preliminar e documentação regular da apreensão, não havendo provas de eventual quebra da cadeia de custódia. 4.
A prisão preventiva foi devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, ante a quantidade e diversidade de entorpecentes, o modo de acondicionamento, a existência de apetrechos típicos do tráfico e na reiteração delitiva
(...)”.

(N.U 1004364-10.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026). Destaquei.

“
A autoridade coatora reafirmou, de forma expressa e fundamentada, a persistência dos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente a necessidade de garantia da ordem pública e de prevenção da reiteração delitiva, providência plenamente compatível com a finalidade da norma.
(...) O delito de tráfico de drogas, nas modalidades "guardar" e "ter em depósito", ostenta natureza permanente, circunstância que autoriza a caracterização do estado de flagrância enquanto a situação delitiva se protrai no tempo. O conjunto fático evidencia típica hipótese de flagrante esperado, na qual a atuação estatal limita-se à observação de conduta criminosa preexistente, sem indução, instigação ou provocação à prática delitiva, afastando-se a caracterização de flagrante preparado. (...)
A configuração do crime de tráfico de drogas decorre da análise global do contexto fático, considerando-se a quantidade e a forma de acondicionamento da droga, a presença de petrechos típicos, a dinâmica da abordagem policial e os demais elementos colhidos na investigação. A apreensão de 99,96 gramas de cocaína, distribuídos em múltiplas porções, associada à presença de balança de precisão, ácido bórico, dinheiro em espécie e aparelhos celulares, constitui conjunto indiciário que afasta a tese de posse eventual ou residual para consumo imediato
.
A prova do tráfico de drogas raramente se materializa por meio da observação direta da transação comercial, sendo amplamente admitida a comprovação por indícios múltiplos, harmônicos e convergentes, extraídos do contexto da apreensão, da conduta dos envolvidos e dos instrumentos encontrados no local. A diligência policial foi precedida de vigilância prévia, motivada por reiteradas denúncias, tendo sido constatada movimentação típica de usuários, culminando na abordagem de indivíduo que confirmou ter adquirido entorpecente no interior da residência, circunstância que reforça a destinação do imóvel à prática do tráfico.
A (...) . IV. Dispositivo e Tese: Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. Os prazos processuais penais não possuem natureza peremptória, devendo ser aferidos sob a ótica do princípio da razoabilidade, consideradas a complexidade da causa, a pluralidade de investigados e as diligências necessárias. 2. A inobservância do prazo de 90 dias para a revisão da prisão preventiva previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP não implica revogação automática da custódia, devendo o juízo competente reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. 3. O ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo quando houver fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito. 4. O delito de tráfico de drogas, nas modalidades "guardar" e "ter em depósito", ostenta natureza permanente, autorizando a caracterização do estado de flagrância enquanto a situação delitiva se protrai no tempo. 5. Eventuais falhas procedimentais na cadeia de custódia devem ser apreciadas em conjunto com o acervo probatório, avaliando-se sua repercussão concreta na higidez da prova, não gerando nulidade automática sem a demonstração de efetivo prejuízo ou adulteração da prova. 6. A configuração do crime de tráfico de drogas decorre da análise global do contexto fático, considerando-se a quantidade e a forma de acondicionamento da droga, a presença de petrechos típicos, a dinâmica da abordagem policial e os demais elementos colhidos na investigação. 7. A caracterização do crime de associação para o tráfico prescinde de prova de organização complexa ou de duração temporal extensa, bastando a demonstração de comunhão de esforços e desígnios voltados à mercancia ilícita. 8. A prisão preventiva mantém-se legítima quando amparada em fundamentos concretos e contemporâneos, especialmente diante da gravidade concreta da conduta, da quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos e do histórico criminal desfavorável dos pacientes. (...)”. (N.U 1004380-61.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 10/03/2026). Destaquei.

“1. A variedade de drogas [143,50g de maconha, 3,39g de pasta-base de cocaína e 4,78g de cocaína], forma de acondicionamento [trouxinhas fracionadas para venda], as apreensões de apetrechos [balança de precisão e embalagens plásticas utilizadas para o preparo das porções] e dinheiro [R$ 114,00], somadas ao risco de reiteração delitiva, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC no 998.714/SP; AgRg no HC no 1.028.863/SP). 2. Se a paciente estava em liberdade provisória, quando supostamente se envolveu em novo delito, “as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social” (STF, HC no 127979). 3. A imprescindibilidade da genitora aos cuidados da criança não está demonstrada, especialmente porque não demonstrou tratar-se da única responsável pelo sustento da filha ou, ainda, ser a única familiar disponível para dispensar a ela os cuidados de que necessita. 4. A prisão domiciliar pode ser afastada em situações excepcionais, especialmente diante de reiteração delitiva específica. V. Dispositivo e tese Ordem denegada. Teses de julgamento: 1. A apreensão de variedade de entorpecentes, associada à forma de acondicionamento, à presença de petrechos do tráfico e à reiteração delitiva, constitui fundamentação idônea para a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. 2. A ineficácia de medidas cautelares diversas da prisão, demonstrada pela prática de novo delito durante a liberdade provisória, autoriza a manutenção da custódia preventiva. 3. A condição de mãe de criança menor de 12 (doze) anos não assegura, por si só, o direito à prisão domiciliar, especialmente diante de reiteração delitiva específica e ausência de situação excepcional comprovada.

(...)”. (N.U 1048445-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/01/2026, Publicado no DJE 27/01/2026).

Reforçando esse raciocínio, este Tribunal de Justiça editou o Enunciado no25 TCCR/TJMT,
in verbis: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Quanto ao
questionamento relativo à reincidência
, ainda que se afastasse, em tese, esse vetor argumentativo, a custódia permaneceria íntegra, por estar amparada em fundamentos autônomos e suficientes. Com efeito, o modo de execução imputado ao paciente, consistente, em tese, na manutenção de entorpecentes fracionados, acompanhados de instrumentos típicos da traficância e de quantia expressiva em dinheiro, mostra-se, por si só, bastante para evidenciar risco concreto de reiteração delitiva e justificar a prisão preventiva como instrumento de tutela da ordem pública.

Retomando o tema, a defesa alega eventual equívoco na decisão que considerou o paciente “tecnicamente reincidente”, ao argumento de que a pena anteriormente imposta foi extinta por indulto, circunstância que afastaria os efeitos da reincidência. A insurgência, todavia, não se revela apta, por si só, a desconstituir a decisão invectivada, porquanto não encontra respaldo inequívoco na orientação jurisprudencial, à vista da existência de entendimento segundo o qual a concessão de indulto, como causa extintiva da punibilidade, alcança apenas os efeitos principais da condenação, subsistindo os efeitos secundários e extrapenais, dentre eles a reincidência.

Trago jurisprudência esclarecedora sobre o tema: “
A concessão de indulto, como forma de extinção da punibilidade, alcança tão somente os efeitos principais da condenação, subsistindo os efeitos secundários e extrapenais, dentre eles a reincidência (...)”.
(TJ-AM - Apelação Criminal n. 0201965-14.2018.8.04.0001, Rel. Des. Jomar Ricardo Saunders Fernandes, Segunda Câmara Criminal, j. 15/04/2019, pub. 16/04/2019). Destaquei.

Ademais, a imagem de ID 353811375, apresentada pela defesa e aparentemente extraída do sistema
SEEU,
não evidencia, ao menos em princípio, elemento concreto apto a infirmar o fundamento adotado quanto ao reconhecimento da reincidência.

A jurisprudência desta Corte, em hipóteses análogas, tem admitido a preservação da custódia quando demonstradas, a partir de elementos concretos, a gravidade real da conduta, a vocação mercantil da droga apreendida e a insuficiência de providências menos gravosas. Nesse cenário, não se identifica qualquer teratologia, ausência de motivação ou ilegalidade manifesta no decreto preventivo.

Nesse contexto, a fundamentação adotada pelo Juízo de origem revela-se idônea, não se evidenciando ilegalidade flagrante apta a justificar a excepcional concessão da ordem.

3. DA ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA PROPORCIONALIDADE

A impetrante sustenta que a prisão se mostra excessiva e desproporcional, ao argumento de que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa, exercício de atividade lícita e paternidade de filho menor, circunstâncias que, segundo defende, autorizariam a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas. Alega, ainda, que o decreto prisional vulnera o princípio da presunção de inocência.

A alegação não convence.

A manutenção da prisão preventiva encontra respaldo na necessidade concreta de preservação da ordem pública, considerada a forma pela qual o delito, em tese, foi praticado e o risco efetivo de reiteração delitiva. Não se trata de fundamentação genérica ancorada na gravidade abstrata do crime de tráfico, mas de valoração das particularidades do caso concreto.

Com efeito, a apreensão de substância entorpecente já fracionada em diversas porções, associada à presença de balança de precisão, papel filme e numerário em espécie, indica estrutura mínima voltada à comercialização ilícita, evidenciando grau de lesividade que ultrapassa a simples posse eventual de droga. Tais circunstâncias, longe de serem neutras, revelam quadro apto a demonstrar periculosidade concreta e a justificar a segregação cautelar como forma de impedir a continuidade da atividade criminosa.

Não há, ademais, afronta ao princípio da presunção de inocência, porquanto a prisão preventiva foi imposta por decisão judicial devidamente fundamentada, na forma autorizada pelo art. 5o, LXI, da Constituição Federal.

Tampouco se verifica ofensa ao princípio da proporcionalidade, uma vez que, na via estreita do habeas corpus, mostra-se incabível antecipar discussão acerca de eventual pena em concreto ou do regime prisional cabível. A custódia cautelar ostenta natureza jurídica diversa da sanção definitiva, pois se destina à tutela do processo penal e da ordem pública, e não à antecipação de reprimenda.

Sobre o tema, confira-se:

“5. Proporcionalidade: A cautelar extrema é necessária e proporcional, diante da gravidade do crime e do risco à ordem pública. A análise da pena ou regime aplicável será realizada na fase própria do processo. 6. Presunção de inocência: A prisão preventiva não afronta o princípio da presunção de inocência, pois tem natureza cautelar, visando no caso, resguardar a ordem pública e a instrução processual, sendo expressamente autorizada pelo art. 312 do CPP. (...) IV. Dispositivo e Tese (...) 3. A presunção de inocência não é afrontada pela prisão preventiva, quando se sabe que tem natureza cautelar, visa in casu resguardar fundamentadamente a ordem pública, e é permitida pelo ordenamento jurídico pátrio, tanto constitucional como legalmente. 4. A gravidade do crime e o risco à ordem pública justificam a necessidade e proporcionalidade da prisão preventiva, sendo a análise da pena ou do regime aplicável ao caso, reservada à fase adequada do processo, não admitindo o raciocínio de que a cautelar seja mais gravosa que a pena definitiva, se elas tem objetivos diferentes, ou seja, a cautelar visa garantir a ordem pública, ser conveniente à instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, enquanto a pena definitiva busca prevenir, reprimir o crime e ressocializar o condenado.(...)”. (N.U 1030972-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 21/01/2025).

4. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS

Outrossim, é certo que predicados pessoais favoráveis devem ser considerados. Todavia, não possuem força bastante para, por si sós, afastar a prisão cautelar quando presentes elementos idôneos reveladores do
periculum libertatis.

Esse entendimento, aliás, encontra amparo no Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, segundo o qual condições subjetivas favoráveis não impedem nem revogam a prisão preventiva quando demonstrada sua necessidade, assim redigido: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Na mesma linha, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa não se sobrepõem a fundamentos concretos extraídos dos autos, aptos a demonstrar a indispensabilidade da custódia, veja-se:

“Os predicados pessoais favoráveis do paciente não ensejam, por si sós, a revogação da custódia preventiva quando devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciem sua necessidade. É incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando o risco concreto de reiteração delitiva demonstra a insuficiência das medidas previstas no art. 319 do CPP, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões indicativas de flagrante delito, devidamente justificadas a posteriori. 2. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido à luz do princípio da razoabilidade, não se configurando na ausência de desídia estatal. 3. A prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta e o risco à ordem pública 4. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a custódia cautelar quando evidenciado risco concreto à ordem pública. 5. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando o risco de reiteração delitiva evidencia a insuficiência das providências previstas no art. 319 do CPP, nos termos do art. 282, § 6o, do mesmo diploma legal.” (...)”. (N.U 1007937-56.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 17/04/2026).

Dessa forma, as circunstâncias pessoais invocadas pela defesa não infirmam, no caso concreto, a necessidade da prisão preventiva.

5. MEDIDAS CAUTELATES MAIS BRANDAS

Finalmente, a aplicação de medidas cautelares alternativas pressupõe, nos termos dos artigos 282 e 319 do Código de Processo Penal, que elas se revelem adequadas e suficientes para o atendimento das finalidades processuais e acautelatórias do caso concreto. Na hipótese, entretanto, os fundamentos que autorizam a prisão preventiva evidenciam precisamente o contrário.

Como já exposto, a custódia se justifica pela necessidade concreta de contenção do risco à ordem pública, diante de circunstâncias que indicam envolvimento com atividade de tráfico em moldes incompatíveis com a simples imposição de restrições menos gravosas. Nesse contexto, a substituição da prisão por providências alternativas mostraria resposta insuficiente e incapaz de neutralizar o perigo decorrente da liberdade do paciente.

A jurisprudência deste Tribunal tem reiteradamente afirmado que, uma vez presentes os requisitos da prisão preventiva, sobretudo quando vinculados à gravidade concreta da conduta e ao risco de reiteração, não se mostram adequadas as cautelares diversas, por insuficiência prática para atender aos fins do processo e da tutela social.

Por conseguinte, não se afigura viável, na espécie, a restituição do
status libertatis
do paciente mediante a imposição das medidas do art. 319 do CPP.

A propósito:

“Medidas cautelares
diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da complexidade e gravidade da empreitada criminosa.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, evidenciada pela quantidade, variedade e pelo modus operandi sofisticado, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (...)”. (N.U 1014079-76.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 17/04/2026).

Em arremate, verifica-se que o ingresso no domicílio foi legítimo, por fundado em razões concretas; que a conversão da prisão em flagrante em preventiva está devidamente motivada, com base em elementos objetivos dos autos e sem afronta à presunção de inocência ou à proporcionalidade; que as condições pessoais favoráveis não afastam a custódia, diante do risco concreto à ordem pública; e que as medidas cautelares diversas se mostram inadequadas e insuficientes para conter o perigo evidenciado.

6. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial,
denego a ordem
de
Habeas Corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/04/2026